Tribunal: TJBA
Processo: 0575146-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575146-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAVI CONCEICAO MONTEIRO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E A PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM FAVOR DO BANCO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA INCONTROVERSA. PRECEDENTES STJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NOS MESMOS AUTOS. INVIABILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO . SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de ação ordinária de resilição de contrato mediante a devolução do bem alienado e consequente restituição das quantias pagas ajuizada por
DAVI CONCEIÇÃO MONTEIRO
em desfavor de
BANCO ITAUCARD
nº 0575146-45.2018.8.05.0001, na qual a sentença julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que a pretensão era extemporânea, inadequada e sem comprovação de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

2. Irresignado, o autor interpôs apelação, reiterando o pedido de devolução integral dos valores adimplidos, sob a alegação de que não poderia continuar com o financiamento e que não haveria fundamento para a cobrança das parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; e (ii) a viabilidade de restituição dos valores pagos, com eventual saldo apurado após a alienação extrajudicial do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato firmado entre as partes não configura arrendamento mercantil, mas alienação fiduciária em garantia, sujeitando-se ao regime jurídico específico do Decreto-Lei nº 911/1969, o que afasta a argumentação do apelante baseada em premissas equivocadas sobre leasing.

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.622.555/MG, pois a inadimplência do devedor autoriza a busca e apreensão do bem pelo credor.

6. O vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento do consumidor, encontra amparo no art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, inexistindo ilegalidade ou abusividade na conduta do credor fiduciário.

7. A restituição de eventuais valores remanescentes após a venda extrajudicial do bem não pode ser pleiteada incidentalmente na própria ação de busca e apreensão, que observa rito próprio do Decreto-Lei nº 911/1969, devendo ser requerida por meio da via processual adequada, qual seja, a ação de exigir contas, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confirma a constitucionalidade do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, afastando qualquer alegação de nulidade ou cláusula abusiva nesse contexto.

9. Majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

2. O pedido de restituição de valores excedentes à dívida deve ser formulado por meio de ação de exigir contas, e não incidentalmente em ação de resilição contratual.

3. O vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento do devedor está amparado pelo art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não configurando abusividade ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 550 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.02.2017; STF, RE nº 382928, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.09.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2324008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023; STJ, REsp nº 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0575146-45.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
DAVI CONCEICAO MONTEIRO
e
BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do Relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA